Tribunal: CARF
Processo: 16641.000167/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/04/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS.
Constitui infração a empresa deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias à fiscalização ou apresentá-los de forma deficiente. A multa poderá ser relevada se cumpridos os requisitos legais para o benefício, no caso, correção da falta dentro do prazo de defesa, o infrator ser primário e não haver nenhuma circunstância agravante.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000167/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.288 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
SOARES E SCHULZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/04/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS. NÃO
ATENDIDOS.
Constitui infração a empresa deixar de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previdenciárias à fiscalização ou apresentá-
los de forma deficiente. A multa poderá ser relevada se cumpridos os requisitos
legais para o benefício, no caso, correção da falta dentro do prazo de defesa, o
infrator ser primário e não haver nenhuma circunstância agravante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado pelo descumprimento da obrigação tributária
acessória prevista no art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8.212/1991, combinado com os arts. 232 e 233,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000167/2008-21
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000167/2008-21

parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
3.048/1999, que consiste em deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/1991, ou apresentar documento ou
livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira.
Tendo em vista que a empresa autuada é primária na falta apontada e não consta
no relatório fiscal da infração circunstâncias agravantes para a penalidade aplicada, dentro do
prazo de impugnação, o autuado apresentou pedido requerendo a relevação da multa com fulcro
no § 1o do art. 291 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99. Alegando ter corrigido as omissões e irregularidades apontadas no relatório fiscal do
auto de infração.
A DRJ indeferiu o pedido de relevação da multa por considerar que a empresa não
apresentou todos os documentos que foram solicitados quando da fiscalização.
Inconformada a empresa apresentou recurso voluntário, no qual alega que
entendeu que só precisaria apresentar os documentos em que foram encontradas irregularidades
e faz juntar os demais documentos não apresentadas quando solicitados pela fiscalização.
Ao fim requer a relevação da multa
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do pedido de relevação da multa
Da analise dos documentos juntados no pedido, verifica-se que a autuada não
atendeu a todos os 04 (quatro) requisitos previstos no artigo 291, § 1°, do Decreto 3.048/1999, ao
não proceder a correção das faltas, apesar de ser primária, com pedido no prazo da defesa e não
ter incorrido em circunstância agravante. O artigo 291, § 1o, dispõe:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o
infrator corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
(Redação dada pelo Decreto n° 6.032, de 12/02/2007).
§1o. A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a
falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido
nenhuma circunstância agravante. (Alterado pelo Decreto no 6.032, de
12/02/2007) (grifamos)
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.288 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000167/2008-21

Portanto, não cabe a alegação da Recorrente para aplicação da relevação da
multa, de entender que só precisaria apresentar os documentos em que foram encontradas
irregularidades, pois estava obrigada a apresentar os documentos solicitados pelo Fisco, nos
moldes do art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8.212/1991, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo
único, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, bem
como, a apresentação da documentação restante na fase recursal, não é requisito para a
relevação, mas somente se apresentado no prazo da impugnação
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital